Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CC COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA-ME.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que suas atividades empresariais “estão paralisadas há mais de um ano e que não há faturamento”. Destacou a existência de erro contábil em seu balancete, ao constar o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) como ativo, conforme declaração de seu atual contador. A agravante alegou que a condição financeira de seus sócios não pode ser considerada, para fins de denegação da gratuidade de justiça, uma vez que possui patrimônio próprio, o que deve ser o único parâmetro a ser considerado. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar, a agravante postulou pela antecipação da tutela recursal, a fim, de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando a pretensão antecipatória ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento, uma vez que a matéria referente à rejeição da gratuidade de justiça encontra-se inserida no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, a este Agravo de Instrumento não deve ser concedida a antecipação da tutela recursal, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância das razões expendidas pela agravante. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido sua capacidade financeira. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto não se revela cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante é pessoa jurídica e, como tal, não tem a seu favor a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, a qual somente pode ser considerada em relação à pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). Nesse passo, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em apreço, a decisão agravada destacou que o “balancete juntado mostra um ativo de mais de R$ 800.000,00”. E, ainda, que não “há nenhuma evidência de que tenha havido qualquer pagamento do passivo””. A declaração do atual contador da ora agravante limitou-se a pontuar que “o total do ativo está alto em função da influência da conta caixa, que não condiz com a realidade da referida pessoa jurídica”. Todavia, não esclarece qual é a real condição financeira da ora agravante, isto é, não demonstra a ausência de condições de efetuar o pagamento das despesas processuais. Tem-se, pois, que o acervo probatório carreado aos autos não se mostra suficiente a comprovar a ausência de recursos financeiros que impeça a autora, ora agravante, de arcar com o pagamento das custas do processo. Acrescente-se que a autora, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Assim, considerando a ausência de elementos hábeis a demonstrar que a ora agravante não possa destinar parte ínfima de seu patrimônio ao pagamento de módicas custas processuais, como as cobradas nesta Corte de Justiça, a negativa do benefício é medida que se impõe. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora